Tribunal: STF
Processo: RE 79567
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO
E TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS (ART. 126 E 185 DA LEI 6.989/66, DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO). ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA A VISTA DO
DISPOSTO NOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. REC.EXT. NÃO CONHECIDO.